Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. NÃO INFORMADOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA. IPTU. TLP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte autora e julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária (IPTU/TPL) entre as partes.

2. A Terracap apresentou embargos de declaração. Arguiu que o acórdão foi omisso porquanto não se manifestou a respeito da limitação temporal para a possibilidade de solicitação de alvará de construção, uma vez a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 909 de 2016 tornou-se tecnicamente possível aos autores solicitarem alvará de construção junto aos órgãos distritais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Como constou do acórdão impugnado, quando da publicação do edital de licitação em 19.04.2012 o Conselho Especial do TJDFT já havia finalizado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da LC 733/06 (Plano Diretor do Guará/DF). Contudo, no edital a Terracap não informou o impedimento do licenciamento e de construção no lote adquirido pelos autores, quando tinha o dever de fazê-lo. Em que pese lei posterior, Lei Complementar n. 909/16, ter resolvido a questão, houve ajuizamento de ação para suspender os efeitos do contrato, na qual se determinou a inexigibilidade temporária das obrigações de pagar as prestações vencidas entre o período de ajuizamento da ação e o pedido de alvará de construção a ser formulado no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado, bem como para declarar a inexigibilidade do prazo contratual de construir no local, cujo prazo voltará a correr após o licenciamento administrativo para esse fim.

5. Dessa forma, na ação de n. 0025521-33/2014 houve claramente a suspensão contratual até o trânsito em julgado, tendo os autores o prazo de 60 dias após a certificação do trânsito para solicitar a autorização/licença para construção. Portanto, havendo a suspensão do contrato, não há relação jurídico tributária a justificar a cobrança de IPTU e TPL. O lapso temporal foi analisado de acordo com o determinado no processo supramencionado, não podendo a decisão proferida nesses autos a respeito da inexistência de relação jurídica tributária desconsiderar o que foi decido na ação n. 0025521-33/2014.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.